Tribunal: STF
Processo: HC 81392
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. CRIME HEDIONDO. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE.
EXAURIMENTO DOS RECURSOS COM EFEITO SUSPENSIVO.
1.      Recursos especial e extraordinário. Ausência de
efeito suspensivo. Executoriedade da sentença condenatória.
2.      Homicídio qualificado. Crime hediondo. Lei 8.072/90,
artigo 2º, § 2º: a regra é o recolhimento do réu como condição
do recebimento do recurso de apelação, sem necessidade de
fundamentação, que só é exigida quando, por exceção, o julgador
conceder tal benefício.
        Habeas-corpus denegado.